Tribunal: TJPA
Processo: 0802212-57.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802212-57.2024.8.14.0000

PACIENTE: SANDRO SANTOS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL DE DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O
HABEAS CORPUS
. PLEITO DE SUBMISSÃO AO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS E HÁBEIS A DESCONSTITUIR DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em juízo de retratação, mantida a decisão por seus próprios fundamentos.

2. A ação autônoma de impugnação como o
habeas corpus
não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, dada a existência de instrumento recursal próprio.

3. Agravo conhecido e improvido. Decisão unânime.

RELATÓRIO

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS

PROCESSO Nº 0802212-57.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: SANDRO SANTOS DOS SANTOS (Defensoria Pública – Drª Tânia Losina)

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Agravo Regimental interposto contra a decisão monocrática que não conheceu o writ.

Em 19/02/2024, foi impetrado
Habeas Corpus
em favor de
Sandro Santos dos Santos
visando questionar decisão do Juízo de Execução que expediu ordem de prisão em desfavor do paciente sem prévia intimação para sua apresentação voluntária.

O
writ
deixou de ser conhecido (ID 18321400), tendo em vista sua utilização como sucedâneo recursal, desvirtuando completamente sua finalidade prevista no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal que dispõe será concedido
habeas corpus
“
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
”.

Inconformado, em 08/03/2024, ingressou com Agravo Regimental, onde pugna pela reconsideração da decisão ou submissão do pleito ao Colegiado.

Na condição de fiscal da Lei, a Procuradoria de Justiça manifestou-se em 19.03.2024 pelo conhecimento e desprovimento do Agravo Regimental.

É o relatório, com direito a voto, nos termos do art. 266 do novo Regimento Interno deste E. Tribunal.

VOTO

Trata-se de Agravo Regimental visando a reconsideração da decisão monocrática que não conheceu do
Habeas Corpus
ou sua submissão ao Colegiado.

Sem argumentos novos, insiste o agravante em pleitear, pela via inadequada, que o condenado/paciente seja previamente intimado para início do cumprimento da pena, ou seja, antes da expedição do mandado de prisão.

O
habeas corpus
é remédio de urgência e excepcional, concebido para fazer cessar ofensa ou ameaça iminente ao direito de locomoção quando estas se mostrarem flagrantemente ilegais.
Não é remédio genérico apto a atacar qualquer incongruência no processo penal
.

Como asseverado na decisão monocrática, repito que o
Habeas Corpus
não demonstra flagrante ilegalidade ou decisão teratológica, muito menos é instrumento processual apto a refutar o tema, principalmente quando se está diante da existência de recurso próprio para atacar o alegado equívoco processual.

Neste sentido, também é o entendimento do STJ:

“É imperiosa a necessidade de racionalização do habeas corpus, a bem de se prestigiar a lógica do sistema recursal. As hipóteses de cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. Não é possível a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Para o enfrentamento de teses jurídicas na via restrita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa a matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória. (STJ – HC 198.934/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 29/06/2012) (grifei).

Por todo o exposto, e com base no art. 266, §2º, do novo Regimento Interno desta E. Corte, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso regimental, com a consequente manutenção da decisão agravada.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ______________________________.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 11/04/2024